Tribunal: STF
Processo: ARE 1485536
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO PERIGO COMUM E MEIO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, § 2º, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PEDIDOS DE IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, POR LEGÍTIMA DEFESA, OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA OU HOMICÍDIO CULPOSO. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.



    CITAÇÃO EDITALÍCIA REGULAR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE, PRELIMINAR REJEITADA.



    CONTEXTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS, NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, QUE EVIDENCIA A MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA NOS AUTOS, ATRAVÉS DE CERTIDÃO DE ÓBITO, LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO E LAUDO PERICIAL SOBRE O LOCAL DO CRIME. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA NA PESSOA DO RECORRENTE. VÍTIMA ATINGIDA POR DIVERSOS DISPAROS COM ARMA DE FOGO, FALECENDO EM RAZÃO DAS CORRESPONDENTES LESÕES. TESE ACUSATÓRIA RESPALDADA TAMBÉM POR DEPOIMENTO POLICIAL DA ENTÃO COMPANHEIRA DA VÍTIMA (EX-COMPANHEIRA DO APELANTE), PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS GENITORES DA VÍTIMA E DE POLICIAL MILITAR, ALÉM DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL.



    TESE DEFENSIVA, DE LEGÍTIMA DEFESA, SUSTENTADA PELO RECORRENTE, EM JUÍZO, QUANDO QUALIFICADO E INTERROGADO. CONTRAPOSIÇÃO ENTRE AS TESES DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.



    MANTIDA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR, PARA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECORRENTE FORAGIDO DESDE 2016, ATÉ SUA PRISÃO PREVENTIVA, EM 2022, NO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    REJEITA-SE A QUESTÃO PRELIMINAR, E NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.



    Alegação de nulidade. Mandado de citação pessoal que evidencia o mesmo endereço fornecido pelo Recorrente, na oportunidade do inquérito policial, restando frustrada a tentativa de comunicação processual, após a realização de diligências pelo Oficial de Justiça. Ministério Público que realizou novas diligências junto à sua Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência, sem a obtenção de resultado, tendo se manifestado, então, pela legitimidade da citação editalícia. Recorrente que somente fora localizado em 19.08.2022, por ocasião do cumprimento de mandado de prisão em seu desfavor, em Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, o que confirma o motivo do insucesso da sua localização inicial para citação pessoal. Recorrente, que, apesar da sua ciência sobre a pendência de procedimento policial em seu desfavor, mudou-se para outro Estado da Federação, sem comunicação à Autoridade Policial, ou constituição de Advogado. Regularidade da citação por edital. Preliminar rejeitada.



    Mérito. Comprovada nos autos a materialidade delitiva está comprovada, através da certidão de óbito da vítima, indicativa de que a causa da morte foi “TRANSFIXAÇÃO TORÁCICA POR PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO”, e mediante laudo de exame cadavérico, que chegou à mesma conclusão, de que o ofendido “[…] faleceu de Transfixação torácica por projéteis de arma de fogo.”.



    Tese acusatória no sentido de que, em 09.05.2014, por volta das 11:00 horas, na Clínica Ortonorte, situada no Loteamento Vilarejo, Vila de Abrantes, Camaçari/BA, a vítima foi atingida por disparos com arma de fogo, que lhe provocaram a morte, no momento em que estava prestando socorro à filha da sua companheira, então com a idade de 06 (seis) anos.



    Presença nos autos de indícios suficiente de autoria delitiva, de acordo com as exigências particulares do procedimento dos crimes dolosos contra a vida, com fundamento nas declarações policiais da companheira da vítima (excompanheira do Recorrente), bem assim nos depoimentos judiciais prestados pelos genitores do ofendido, pela Técnica de Enfermagem da citada clínica, por Policial Militar, além da confissão extrajudicial do Recorrente.



    Contexto probatório que evidencia suporte adequado para a qualificadora do perigo comum (art. 121, § 2º, III, CP). Ação criminosa praticada em local de grande circulação de pessoas (clínica ortopédica), na presença de, pelo menos, 04 (quatro) pessoas. Grande quantidade de disparos, efetuados no mencionado ambiente confinado, que atingiram o corpo do ofendido (laudo de exame cadavérico descreve a presença de quatro orifícios de entrada de projétil de arma de fogo), e que atingiram o local (laudo pericial sobre o local do crime descreve duas marcas de projétil de arma de fogo).



    Demonstração suficiente, ainda, da qualificadora do meio que dificultou a vítima (art. 121, § 2º, IV, CP), considerando-se que esta se encontrava desarmada, em tese, e com sua atenção concentrada na ação de socorro à sua enteada, que apresentava lesão no braço, não esperando a chegada do autor do fato, que trazia consigo, a princípio, uma arma de fogo.



    Tese de legítima defesa respaldada na qualificação e interrogatório judicial do Recorrente, no sentido de que a vítima se encontrava portando uma arma de fogo, e que os disparos foram efetuados em meio a uma luta corporal, em que o Recorrente buscava tomar o mencionado artefato, com a finalidade de preservar a própria vida, e das demais pessoas presentes.



    Contraposição entre as teses da Acusação e da Defesa, ambas com suporte nas provas produzidas, cada uma a seu modo, de sorte que a escolha entre uma ou outra versão depende, apenas, da valoração do conjunto probatório pelo Conselho de Sentença, ficando mantida, portanto, a sentença de pronúncia.



    Mantida a pronúncia do Recorrente como incurso no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal, bem como sua segregação cautelar, para garantia da aplicação da lei penal. Mesmo ciente da pendência de investigação policial em seu desfavor, o Recorrente deixou o distrito da culpa, somente sendo encontrado 08 (oito) anos depois, no Estado de Santa Catarina, em razão do cumprimento do correspondente mandado de prisão. Fuga que trouxe prejuízo à marcha do processo de origem, suspenso desde o ano de 2016, quando realizada a tentativa da sua citação pessoal, até o momento da sua recaptura, em 19.08.2022. Imputação do crime que revela periculosidade do fato criminoso, superior aos fatos delituosos análogos, em razão da exposição de perigo à vida das pessoas presentes, dentre as quais a filha do próprio Recorrente, bem como das pessoas que eventualmente chegassem no local do crime, no momento da sua ocorrência, devendo-se chamar a atenção, conforme a denúncia, para a existência de “[…] um desentendimento anterior entre ambos, em virtude de participarem de gangues rivais […].”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente